Tribunal: TJMT
Processo: 1055641-73.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055641-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILTON RIBEIRO TAQUES - CPF: 238.296.567-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
HILTON RIBEIRO TAQUES

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR

DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO
CONEHCIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Hilton Ribeiro Taques contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas, diante da negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação não deve ser conhecida por ausência de dialeticidade, diante de alegada reprodução da inicial; e (
ii
) se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a concessão da justiça gratuita ao apelante.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC, exige a comprovação da insuficiência de recursos.

5. O apelante não apresentou documentos idôneos a demonstrar a alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar extratos de rendimentos variáveis entre R$ 3.741,00 e R$ 6.589,00, insuficientes para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. A constituição de advogado particular não obsta o benefício, mas fragiliza o argumento de hipossuficiência quando não demonstrada a real incapacidade econômica.

7. Regularmente intimado para complementar a documentação, o apelante permaneceu inerte, não havendo falar em cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma efetiva os fundamentos da sentença. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente mera declaração desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a real incapacidade financeira do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJ-MT, AI nº 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HILTON RIBEIRO TAQUES
, contra sentença id.
307759438
proferida pelo Juízo d
a
10ª Vara Cível de Cuiabá,
que, nos autos da Açã
o de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e materiais nº
1055641-73.2025.8.11.0041, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial,
INDEFIRO
a petição inicial, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários.”

Nas razões recursais apresentadas (ID. 286722450), a parte Recorrente sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, razão pela qual considera indevida a negativa do benefício da justiça gratuita, diante de sua comprovada hipossuficiência econômica.

Alega que a negativa do referido benefício configura afronta a garantia constitucional prevista em cláusula pétrea, não podendo ser indeferida por mero inconformismo do juízo, tampouco em razão da constituição de advogado para postular nos autos, o que não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

Afirma que sua aposentadoria constitui sua única fonte de renda, a qual é destinada ao pagamento de despesas essenciais, tais como energia elétrica, água, plano de saúde, aluguel e demais encargos mensais, o que evidencia sua incapacidade financeira.

Argumenta, ainda, que não lhe foi oportunizado o prazo legal para comprovar documentalmente sua hipossuficiência, tampouco foi concedido prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

Por fim, destaca que em outro processo judicial em trâmite, o benefício da justiça gratuita foi deferido com base nos mesmos documentos ora acostados, o que reforça a inconsistência da decisão ora combatida.

Para fins de eventual interposição de recurso próprio, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, notadamente o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 98, 99 e 1.015 do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 307759449), nas quais, em sede preliminar, suscita a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugna as alegações formuladas pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
HILTON RIBEIRO TAQUES

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

1. Preliminares arguidas em sede de contrarrazões pela parte
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de Apelação interposto por
HILTON RIBEIRO TAQUES
, contra sentença id.
307759438
proferida pelo Juízo d
a 10ª Vara Cível de Cuiabá,
que, nos autos da Açã
o de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e materiais nº 1055641-73.2025.8.11.0041, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial,
INDEFIRO
a petição inicial, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários.”

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

1.

Da Concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais apresentadas (ID. 286722450), a parte Recorrente sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, razão pela qual considera indevida a negativa do benefício da justiça gratuita, diante de sua comprovada hipossuficiência econômica.

Alega que a negativa do referido benefício configura afronta a garantia constitucional prevista em cláusula pétrea, não podendo ser indeferida por mero inconformismo do juízo, tampouco em razão da constituição de advogado para postular nos autos, o que não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

Afirma que sua aposentadoria constitui sua única fonte de renda, a qual é destinada ao pagamento de despesas essenciais, tais como energia elétrica, água, plano de saúde, aluguel e demais encargos mensais, o que evidencia sua incapacidade financeira.

Por fim, destaca que em outro processo judicial em trâmite, o benefício da justiça gratuita foi deferido com base nos mesmos documentos ora acostados, o que reforça a inconsistência da decisão ora combatida.

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
,
observa-se que o apelante
não comprovou tal situação,
deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

No presente caso, verifica-se que a parte apelante acostou aos autos o documento intitulado "Histórico de Créditos" (ID.

307759425
), no qual constam variações no valor líquido, oscilando entre R$ 3.741,00 (três mil, setecentos e quarenta e um reais) e R$ 6.589,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais).

Todavia, tal documento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a real situação econômica da parte apelante.

Ressalta-se que, para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, devem ser acostados documentos idôneos que demonstrem efetivamente o estado de miserabilidade, tais comoCertidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada, o que evidentemente não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício dajustiçagratuitadeve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Ademais, é cediço que o fato de o apelante estar assistido por advogada constituída não obsta, por si só, o deferimento do benefício da justiça gratuita. Contudo, tal circunstância enfraquece os argumentos de hipossuficiência econômica, uma vez que, em tese, aquele que possui condições de arcar com honorários advocatícios particulares também detém capacidade financeira, ao menos, para suportar o pagamento das custas iniciais do processo.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que não lhe foi oportunizado o prazo legal para comprovar documentalmente sua hipossuficiência, tampouco foi concedido prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tal argumentação não merece prosperar.

No caso dos autos, conforme se verifica no sistema
PJe
, além da existência de prazo legal a ser observado, houve regular intimação realizada pela respeitável Secretaria, com a devida indicação do prazo correto para cumprimento, conforme se constata na aba “Expedientes”:

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

2.

D
o prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

Por fim, o apelante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025